Tribunal: TJDFT
Processo: 0739991-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DESPACHO Em obediência ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante BRUNO GONÇALVES RODRIGUES para se manifestar sobre a alegação de não conhecimento do recurso adesivo, conforme contrarrazões de ID. 70544028. Intime-se a CEBRASPE para se manifestar sobre a petição de ID 70874039. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15 /0308